Tribunal: TJPA
Processo: 0000942-20.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000942-20.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO MUN DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000942-20.2017.8.14.0083

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. COBRANÇA JUDICIAL VIA AÇÃO ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 10.690.886,79, referentes a contribuições previdenciárias patronais inadimplidas entre 2013 e 2016, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios escalonados, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição judicial do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias patronais sem prévio lançamento administrativo; (ii) estabelecer se a via ordinária de cobrança é adequada diante da ausência de inscrição em dívida ativa e da natureza tributária do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de contribuição previdenciária patronal, apesar de sua natureza tributária, pode ser realizada por ação ordinária, sobretudo na ausência de lançamento administrativo, desde que assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa.

4.

O rito da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) é exigido apenas quando há inscrição regular em dívida ativa, o que não é condição para a propositura de ação de conhecimento com finalidade de constituição judicial do crédito.

5.

A jurisprudência consolidada admite a cobrança judicial de tributos por meio de ação ordinária, quando ausente constituição prévia, com o processo judicial assumindo essa função.

6.

No caso concreto, o Município de Curralinho foi regularmente citado, apresentou defesa e teve plena oportunidade de manifestação e produção de provas, não havendo qualquer prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade.

7.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com respaldo legal e probatório, especialmente na Lei Municipal nº 452/2002, que impõe ao ente municipal o dever de recolher 16,22% da remuneração dos servidores ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a constituição judicial do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias patronais, mesmo na ausência de lançamento administrativo prévio.

2.

A ação ordinária é meio adequado para a cobrança de contribuições previdenciárias quando não houver inscrição em dívida ativa, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, I, “a”; CTN, arts. 142, 150 e 173, I; CPC, arts. 85, §3º, III, 183, 487, I, e 496, §3º, III; Lei nº 6.830/1980; Lei Municipal nº 452/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Cível n. 5008264-19.2021.8.24.0008, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 10.11.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1003129-29.2018.8.26.0272, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 01.07.2020; TST, RR-2072-65.2013.5.02.0052, Rel. Min. Luiz José Dezena da Silva, j. 14.03.2022; TJSC, Apelação n. 0300633-61.2018.8.24.0163, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 30.11.2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de contribuições previdenciárias patronais supostamente inadimplidas entre os anos de 2013 e 2016, no valor de R$ 10.690.886,79 (dez milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Historiando os fatos, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Curralinho deixou de realizar repasses obrigatórios das contribuições previdenciárias patronais durante o período mencionado.

Aduziu que, nos termos da Lei Municipal nº 452/2002, o ente municipal tem o dever legal de contribuir com o montante correspondente a 16,22% da remuneração dos servidores ativos. Requereu, por conseguinte, a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de atualização monetária e de juros de mora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 24734409), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a ação ordinária movida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho (IPSMC) e condeno o Município de Curralinho/PA ao pagamento dos valores devidos a título de contribuição previdenciária patronal, no valor de R$ 10.690.886,79 (dez milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente ao período objeto da demanda (2013 a 2016). Esses valores deverão ser corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113 de 2021 em 09/12/2021, a partir de quando deverá ser observada a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora. Sem custas, diante da isenção da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública ao patrono da parte autora de acordo com o escalonamento progressivo, sobre o valor da condenação, da seguinte forma: (I) Até 200 (duzentos) salários-mínimos vigentes, o valor equivalente a 10% (dez por cento); (II). Acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários-mínimos vigentes, o valor de 8% (oito por cento); (III) Acima de 2.000 (dois mil) até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, o valor equivalente a 5% (cinco por cento). Sentença sujeita ao reexame necessário vez que ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE CURRALINHO interpôs recurso de apelação (ID 24734410).

Inicialmente, o apelante sustenta a tempestividade do recurso, afirmando que tomou ciência da sentença em 03/10/2024, e, observando o prazo em dobro concedido à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC, protocolou a apelação em 19/11/2024, dentro do prazo legal.

No mérito, em sua extensa argumentação, o Município defende, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de constituição válida do crédito tributário. Sustenta que as contribuições previdenciárias patronais possuem natureza jurídica tributária e, como tal, devem obedecer ao procedimento de lançamento tributário previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). Argumenta que o reconhecimento do crédito em juízo sem a constituição válida através de lançamento regular viola os princípios da legalidade e do devido processo legal administrativo.

O apelante aduz ainda que, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não houve apresentação da declaração do crédito, o que, segundo o Município, exigiria o lançamento de ofício pela autoridade competente, precedido de notificação ao sujeito passivo. Afirma que tal notificação jamais ocorreu, o que compromete a validade da cobrança judicial. Cita jurisprudência que reforça a necessidade de procedimento administrativo prévio, inclusive com a possibilidade de impugnação pelo contribuinte.

Acrescenta que o crédito previdenciário, sendo de natureza tributária, deveria ter sido constituído segundo os trâmites da Lei nº 6.830/1980 – Lei de Execuções Fiscais, e que a ausência de certidão da dívida ativa inviabiliza a exigibilidade do montante em juízo.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença por ausência de pressuposto de constituição válida do crédito tributário, ou, caso superada, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico tributário.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24734414), o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC, devidamente representado por seu patrono judicial, pugna pela manutenção da respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, ressalta a tempestividade das contrarrazões, tendo em vista que foi intimado em 21/01/2025 e apresentou a manifestação dentro do prazo legal de quinze dias úteis, findando-se em 11/02/2025.

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a sentença merece ser mantida integralmente, tanto em relação à rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa quanto ao mérito da condenação. Defende que o procedimento de constituição do crédito tributário observou os ditames legais e constitucionais aplicáveis às contribuições previdenciárias patronais, que se sujeitam ao regime de lançamento por homologação, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), não exigindo, portanto, a constituição formal prévia por meio de processo administrativo.

Refuta as alegações de nulidade sustentadas pelo apelante, esclarecendo que não houve qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, visto que o Município teve plena oportunidade de se manifestar nos autos, inclusive apresentando contestação e provas. Argumenta, ademais, que a ausência de regulamento específico no âmbito municipal não impede a adoção subsidiária das normas federais, como o Decreto nº 70.235/1972.

Rebate também a tese de decadência para a constituição do crédito, apontando que o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN não se exauriu, sendo inaplicável a decadência alegada, visto que o Município não realizou qualquer declaração de débito, sendo, portanto, o lançamento admissível por meio de ação judicial.

Destaca, por fim, que a pretensão executiva não se confunde com a constituição do crédito, e que a pretensão do IPSMC visa resguardar o direito previdenciário dos servidores, essencial à ordem social e à dignidade da pessoa humana. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 24752118, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar nos autos, opinou pela ausência de interesse em intervir na presente demanda, uma vez que não vislumbrou ofensa a direitos coletivos lato sensu ou à ordem pública, manifestando-se pela não intervenção no feito (ID 24846763).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Historiando os fatos, em breve digressão, trata-se de ação ordinária de cobrança proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC contra o Município de Curralinho, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento do valor de R$ 10.690.886,79 (dez milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), a título de contribuições previdenciárias patronais, relativas ao período compreendido entre os anos de 2013 e 2016.

Na instância de origem, o juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho julgou procedente o pedido, repelindo a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Município, e condenando-o ao pagamento do montante devido, devidamente corrigido.

O apelo interposto pelo Município de Curralinho sustenta, em síntese, que: (a) a cobrança das contribuições previdenciárias não observou a necessária constituição do crédito tributário por meio de lançamento prévio; (b) a inexistência de inscrição em dívida ativa inviabilizaria a propositura de ação de cobrança ordinária; e (c) o procedimento adequado seria a execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A controvérsia central repousa na possibilidade de cobrança judicial de contribuições previdenciárias patronais por meio de ação ordinária de conhecimento, em detrimento do rito executivo fiscal, e na validade da constituição do crédito previdenciário promovida no âmbito judicial.

A contribuição previdenciária possui, de fato, natureza jurídica tributária, o que não se discute. Entretanto, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a cobrança de tais créditos pela via ordinária, especialmente na hipótese de ausência de prévia constituição pela Administração, quando o processo judicial se presta justamente a esse fim.

Assim, é firme a posição dos tribunais no sentido de que a falta de lançamento administrativo não obsta o ajuizamento de ação de cobrança com tramitação pelo procedimento comum, desde que assegurado à parte adversa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se verificou no presente caso.

Transcrevem-se, a propósito, julgados de múltiplos tribunais que amparam esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV. EXTINÇÃO NA ORIGEM (ART. 485, IV, CPC). RECURSO DO AUTOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA EXAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. PROPOSIÇÃO PROFÍCUA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo, isto é incontroverso. No mesmos sentir, a regra é que os tributos inadimplidos sejam cobrados pela via da execução fiscal, após inscrição em dívida ativa. 2. Não há inadequação da via eleita pelo ajuizamento de ação de cobrança de contribuição previdenciária pela ausência de qualquer prejuízo à parte adversa, em prestígio da ampla defesa e do contraditório pela maior amplitude do procedimento escolhido. 3. Em caso de ausência da certidão de dívida ativa, admite-se o ajuizamento de ação pelo procedimento comum para fins da regular constituição do crédito. 4. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJ-SC - APL: 50082641920218240008, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 10/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DAS FORMAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE - REGULAR EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REJEIÇÃO. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE VALORES PAGOS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUANDO DO LEVANTAMENTO DOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS - NECESSÁRIO O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% INCIDENTE SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DEPOSITADAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 16-A, DA LEI Nº 10.887/04. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível n. 1003129-29.2018.8.26.0272, Rel. Des. Danilo Panizza, 1ª Câmara de Direito Público, j. 1-7-2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CNA. LANÇAMENTO E COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. ART. 606 DA CLT. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. (...) O ajuizamento da ação executiva, na forma do art. 606 da CLT, não é a única via judicial adequada para fins de cobrança da contribuição sindical, podendo a CNA valer-se de ação ordinária de cobrança, como no caso em apreço. Precedentes da Corte. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST, RR-2072-65.2013.5.02.0052, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 14-3-2022)

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA AJUIZADA PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV CONTRA O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO. (...) OBRIGAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO IPREV. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES MANTIDA. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300633-61.2018.8.24.0163, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-11-2021)

No caso concreto, não se verifica qualquer nulidade na constituição do crédito. A ação ajuizada pelo IPSMC propiciou à parte ré ampla oportunidade para se defender e impugnar os valores cobrados, com produção probatória admitida e efetivada.

Ademais, o juízo de origem examinou adequadamente a documentação apresentada e fundamentou a condenação no dever legal do ente público de efetuar os repasses previdenciários patronais, conforme determina a legislação local.

De igual modo, a alegada ausência de lançamento tributário administrativo, longe de invalidar a cobrança judicial, apenas reforça a legitimidade da ação de conhecimento para apuração e constituição judicial do crédito, como autorizado pela jurisprudência já mencionada.

Diante disso, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco razões jurídicas aptas a ensejar a reforma da sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025